Tribunal: TJDFT
Processo: 0724551-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FILHA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. ALTERAÇÃO DO ESTABELECIDO EM ACORDO.

I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano para se conceder tutela de urgência a fim de alterar o regime de visitas à filha menor estabelecido em acordo na ação de divórcio.

II – A questão litigiosa requer exame aprofundado na ação originária, assegurado o contraditório e a ampla defesa e, principalmente, preservado o interesse da menor.

III – Agravo de instrumento desprovido.